Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712818-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME DA SILVA LIMA, WALMUCIO ANTUNES LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAYME DA SILVA LIMA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0706154-06.2019.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente contra a decisão de ID 87036870 ao argumento de que há omissão no julgado quanto ao índice de correção monetária e requer aplicação a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. DECIDO. Não há qualquer omissão na decisão embargada. Constata-se que houve a homologação dos cálculos de ID 45521370 e a expedição dos requisitórios de pagamento. A alteração de índice de correção não foi objeto destes autos. Logo, não há qualquer omissão a ser reparar na decisão embargada, a qual mantenho na íntegra. Não obstante a ausência de omissão da decisão, passo a analisar o pedido. Nos presentes autos os cálculos já foram objeto de homologação e a questão de aplicação de índices encontra-se preclusa. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria e inclusive da expedição de precatórios para pagamento dos valores, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice de remuneração da poupança diverso, por alteração posterior da meta SELIC. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, homologados os cálculos, expedidas as requisições de pagamento incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos, razões pelas quais, INDEFIRO o pedido. Mantenho os cálculos nos termos em que homologados. Ao CJU: Dê-se ciência às partes (prazo: 0) Aguarde-se o prazo conferido para que o IPREV comprovar a quitação da RPV de ID 46008936, expedida em seu desfavor. Expeça-se ofício retificar dos ofícios de ID 46008161 e 46008823 para constar o IPREV como devedor BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2021 14:41:08.” Argumentam os Agravantes que a decisão fustigada não pode prevalecer, uma vez que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, senão vejamos o que diz o acórdão de ID 37263375, pág. 44” (Num. 25282375 - Pág. 4). Sustentam que “a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC” (Num. 25282375 - Pág. 6). Acrescentam os Agravante que, “no caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. E isto faz todo o sentido, porque os requisitórios já expedidos ainda serão atualizados por ocasião do seu pagamento, ex vi do disposto no art. 100, § 5o, da CRFB/88” (Num. 25282375 - Pág. 9). Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem consentâneas com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida” (Num. 25282375 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 25282376). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0706154-06.2019.8.07.0018, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirmam os Agravantes, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar o IPCA, já que a matéria não se sujeita à preclusão. Pois bem. Quanto à aplicação do quando decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a pretensão recursal, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DISTRITAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, ‘O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque ‘os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada’ (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Ademais, como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os motivos/fundamentos, ainda que estes tenham sido importantes para o alcance da parte dispositiva, sendo que, na espécie, no julgado ora sujeito a cumprimento, restou estabelecido que a correção monetária e a incidência de juros de mora deveriam ser realizadas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997. De tal sorte, existindo no título executivo judicial apenas a fixação de que os critérios da correção monetária e a incidência de juros de mora dar-se-iam nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1238318, 07053300420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. Por seu turno, o risco de dano reside na continuidade do Feito originário prosseguir amparado em cálculos que venham a ser sobrepostos, retardando, ainda mais, a realização do direito reconhecido na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador